Tribunal: TJSP
Processo: 1129211-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acolhimento. Preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva ad causam e cumulação objetiva indevida, arguidas pela ré, afastadas. Autora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores em decorrência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acolhimento. Preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva ad causam e cumulação objetiva indevida, arguidas pela ré, afastadas. Autora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores em decorrência do pagamento das indenizações por conta dos eventos danosos. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela ré. Ré que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.